Tribunal: TJMT
Processo: 1033321-89.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033321-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), VILSON FARIAS SANTOS - CPF: 202.322.251-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FABRICIO RENANN PASTRO PAVAN - CPF: 014.564.931-83 (ADVOGADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
:

Direito Tributário e Processual Civil. Agravo Interno no Agravo de Instrumento. Suspensão de execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Ação anulatória sem efeito suspensivo. Ausência de garantia do juízo.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, revertendo decisão que havia acolhido exceção de pré-executividade e suspendido execução fiscal, em razão de existência de ação anulatória do débito tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de ação anulatória, sem concessão de tutela de urgência e sem garantia do juízo, justifica a suspensão da execução fiscal por meio de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A simples propositura de ação anulatória não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, salvo nos casos ali previstos.
4. A ausência de depósito do montante integral ou outra garantia válida impede a suspensão da execução.
5. A jurisprudência majoritária, inclusive do STJ, exige a presença de causa legal de suspensão ou tutela judicial específica para tal efeito.
6. A decisão agravada observou os pressupostos legais para concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A propositura de ação anulatória do débito tributário, desacompanhada de garantia ou tutela de urgência, não suspende a execução fiscal. 2. É legítima a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento contra decisão que acolhe exceção de pré-executividade fundada apenas na existência de ação anulatória sem efeito suspensivo."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151; CPC, arts. 300, 995, 1.019 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 112; TJMT, AGR 1009026-22.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto por
VILSON FARIAS SANTOS
,

contra a decisão monocrática que deferiu pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos seguintes termos (ID. 254614173):

“Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. YALE SABO MENDES, que, nos autos da
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1039976-56.2021.8.11.0041, em trâmite no Núcleo de Justiça 4.0, que acolheu a exceção de pré-executividade para suspender o feito executivo, em razão da existência de ação anulatória, nos seguintes termos (ID.
170725781
– Proc. n.º 1039976-56.2021.8.11.0041):

“VISTOS,

Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por VILSON FARIAS SANTOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em que alega a nulidade do processo administrativo que originou a CDA executada, ante a ausência do contraditório e ampla defesa, já que não houve citação efetiva do Excipiente, devendo a presente execução ser suspensa, uma vez que tem ação anulatória discutindo sobre o debito (Id. 143060529).

Em resposta, o Excepto sustentou a presunção de liquidez, certeza e validade da CDA, ante a validade da citação por edital no processo administrativo. Requer a rejeição da exceção de pré-executividade (Id. 148886468).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

No caso dos autos a excipiente em primeiro momento protesta pela nulidade da intimação do processo administrativo, argumentando que a Administração Pública não teria esgotado as tentativas para sua localização, o que implicaria em nulidade da notificação ocorrida via edital.

Tal argumento não prospera, pois verifica-se que a SEMA/MT, após a lavratura do Auto de Infração, encaminhou a notificação do ato para o seu endereço, este que vem a ser o endereço do próprio imóvel rural autuado.

Os cidadãos têm o dever de manter atualizados os respectivos cadastros e mudanças de endereço nos registros da autoridade fiscal, sob pena de se caracterizar que se encontra em local incerto e não sabido.

Dessa forma, se a parte executada não foi localizada no endereço por ela própria fornecido, não há de se falar em nulidade da citação por edital.

À propósito:

TRF4, AC 5034444-48.2019.4.04.7100, Rel. Des. Federal Márcio Antonio Rocha, Terceira Turma, julgado em 13/08/2019: "Não há falar em nulidade da notificação fiscal por edital quando restar demonstrado que a Administração Pública utilizou todos os meios ao seu alcance para cientificar o contribuinte, bem como quando houver nos autos elementos que evidenciem que este teve conhecimento da existência do processo administrativo."

STJ, AgInt no REsp 1735113/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/03/2019: "É válida a notificação por edital quando o contribuinte se encontra em local incerto e não sabido, não se podendo falar em violação ao devido processo legal e ao contraditório e à ampla defesa."

Ocorre ainda que a tentativa não obteve êxito, uma vez que, por se tratar de endereço que está encravado na ZONA RURAL, existe uma restrição de entrega dos Correios.

Nesses casos, a instrução oficial dos Correios é a seguinte:

“Caso o objeto seja destinado a uma área com restrições de entrega domiciliar, os Correios avaliarão qual a providência a ser tomada para o CEP indicado, podendo alongar o prazo de entrega do objeto em mais 7 dias ou enviar o objeto para uma das Unidades dos Correios, de modo que o destinatário possa retirá-lo: os Correios deixarão um aviso de chegada no endereço do destinatário, que deverá se se dirigir à unidade dos Correios indicada, portando documentos que permitam a sua identificação, para fazer a retirada do objeto. (...) Após os prazos mencionados, os objetos não procurados serão devolvidos aos remetentes”.

Percebe-se, assim, que a autuada teve uma clara oportunidade de defesa, que foi a notificação para apresentar defesa administrativa, encaminhada para o endereço do imóvel autuado. Todavia, a autuada não cumpriu seu dever de retirar a correspondência junto aos Correios, razão pela qual o envelope retornou sem cumprimento.

Portanto, conclui-se que é válida a notificação efetivada VIA EDITAL.

No caso dos autos, e analisando os autos da AÇÃO ANULATÓRIA nº. 1007495-20.2022.8.11.0004, percebe-se que o Juízo não concedeu a tutela provisória de urgência e portanto não houve determinação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

No entanto, considerando-se a existência da ação anulatória de débito fiscal, entendo prudente a suspensão desse executivo fiscal, nos termos do art. 313, “a” do CPC, a fim de evitar decisões conflitantes, vejamos:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a)
depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
.”

Assim, em consonância com a fundamentação supra, ACOLHO a exceção de pré executividade, por conseguinte,
DETERMINO, por ora, a suspensão dessa execução fiscal
, devendo, para tanto, aguardar o julgamento definitivo da ação anulatória.

Consigno que as partes deverão trazer ao feito a certidão do trânsito em julgado da ação anulatória.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito

Designado portaria n° 1626 TJMT/PRES” (grifo do autor)

A parte agravante sustenta que a decisão recorrida merece ser reformada, pois “(...) o excipiente não logrou êxito colacionar provas capazes de afastar a presunção de liquidez e certeza
e não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado na ação anulatória em comento e, por consequência, não obteve a almejada liminar para suspender os efeitos da multa questionada. Irresignada, a parte excipiente ainda interpôs recurso de agravo de instrumento em face do indeferimento da liminar naqueles autos e novamente lhe foi indeferida a pretendida suspensão do crédito executado.

Assevera, ainda, que “(...) resta evidente ante o teor do mencionado art. 3º, da Lei n. 6.830/1980, que deve prevalecer incólume a presunção de certeza e liquidez da CDA ora executada, de modo a ser mantido o regular andamento da presente execução, eis que não apresentado naquela ação anulatória, qualquer prova que pudesse justificar a medida pretendida”.

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“
À luz do exposto, o Estado de Mato Grosso requer:

1. Na ocasião do recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo, nos termos dos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

2. Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

3. A intimação do Ministério Público para manifestação;

4. No mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões”(grifo nosso)

É o relato do necessário.

DECIDO.

Inicialmente, registro que a decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de Agravo de Instrumento, razão pela qual o conheço, especialmente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do Código de Processo Civil.

Da análise da situação posta, mister se faz consignar que, para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento, imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso
ou
deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias”.

Vale mencionar que a questão recursal limita-se, apenas, na análise do acerto, ou não, da decisão recorrida, sob pena de se adentrar no mérito da causa.

Conforme irrompe das normas legais, a existência de prova inequívoca tem como consequência a formação de um juízo positivo acerca das pretensões da parte agravante.

Sobre esse assunto, o Professor Luiz Guilherme Marinoni, em sua obra Manual do Processo de Conhecimento, 5.ª edição, editora Revista dos Tribunais, pág. 216, é claro ao afirmar:

“
Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento
”.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a parte agravante pretende que seja aplicado efeito suspensivo à decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para suspender o feito executivo, em razão da existência de ação anulatória.

In casu
, verifica-se que, a despeito de existente a prejudicialidade externa,
não
foi concedida na ação anulatória em questão qualquer tutela a fim de suspender o feito executivo
, pelo contrário, a liminar requerida foi negada tanto em primeiro, quanto em segundo grau.

Assim, em uma análise própria da cognição sumária, observa-se que está presente a probabilidade do direito da parte agravante, bem como a possibilidade de dano pelos motivos por ela assinalados, o que autoriza a concessão do efeito suspensivo vindicado.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que dos autos consta, RECEBO o vertente Agravo de Instrumento, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal e,
atribuo a ele efeito suspensivo.

Comunique-se ao juízo de primeiro grau, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC.

INTIME-SE
a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Dispensa-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189, STJ.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, para cassar a decisão que deferiu a liminar em favor da empresa, pois o Regime Cautelar Administrativo é legal e constitucional.

O efeito suspensivo vindicado foi
indeferido
(ID. 247990168).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 250748657).

Dispensa-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme a Súmula n.º 189, STJ.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Da análise do processo de origem, verifica-se que a parte agravada ajuizou,
em 19.09.2024
,
“MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de concessão de liminar
inaudita altera pars
”
, em desfavor do SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e do ESTADO DO MATO GROSSO, visando,
liminarmente
, “(...) a reativação do credenciamento para emissão de NOTA FISCAL ELETRONICA – NF-e, garantindo a impetrante o exercício da atividade econômica”.

Por sua vez, no
mérito
, pugna para que o pedido seja julgado procedente, “(...) CONVALIDANDO A MEDIDA LIMINAR, para determinar o CANCELAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA instaurada pela Notificação n. Nº. 474975/1825/68/2024 [DOC. 03], excluindo-a do cadastro da impetrante e dos demais estabelecimentos fiscais atingidos, com consequente reestabelecimento em definitivo do credenciamento para emissão de nota fiscal eletrônica”.

Em sequência, a tutela requerida foi
deferida parcialmente
pelo magistrado
a quo
(ID. 169957251), para “(...) determinar o restabelecimento imediato do credenciamento da impetrante, ERC Importação e Exportação de Cereais Ltda., para a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), até ulterior deliberação, garantindo assim o regular exercício de sua atividade econômica”, ensejando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que
foi
deferida
liminar com o escopo de manter o exercício da atividade profissional da agravada
, apenas flexibilizando o regime cautelar administrativo imposto à parte.

Isso porque as restrições impostas não podem configurar

obstáculos desnecessários à atividade empresarial, a ponto de coagir o contribuinte a adimplir o débito e inviabilizar o funcionamento econômico da empresa contribuinte.

Além disso, cumpre salientar que as imposições devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar causar prejuízos irreparáveis e infringir a liberdade de exercício profissional assegurada constitucionalmente pelo art. 170, parágrafo único, de modo que a decisão do magistrado de origem mostra-se acertada.

Ademais, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser cassadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade do ato decisório,
situação
não
evidenciada na hipótese em apreço.

Pelo exposto, e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão combatida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste que suspensão da execução fiscal deve permanecer, uma vez que:
“(...)
é evidente que o resultado da ação anulatória terá impacto direto sobre a execução fiscal, uma vez que ambas tratam do mesmo crédito tributário
”.

Com base no exposto, requer
:

“a) Que Vossa Excelência reconsidere a decisão ora agravada para determinar a suspensão do processo de execução fiscal;

b) Não sendo exercida a retratação, requer seja o recurso de Agravo Interno remetido ao Colegiado desse Excelso Tribunal, a fim de que seja recebido, apreciado e dado integral provimento ao recurso, para fins de reformar a decisão agravada”.

A parte agravada, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão ID. 269796774
.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto por
VILSON FARIAS SANTOS
,

contra a decisão monocrática que deferiu pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É de conhecimento geral que
o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida que deferiu o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto.

Conforme exposto na decisão recorrida, o agravo de instrumento visava à reforma da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e, por conseguinte, determinou a suspensão da execução fiscal n.º 1039976-56.2021.8.11.0041, sob o argumento da existência de uma ação anulatória que discute a nulidade do procedimento administrativo que resultou na CDA objeto da referida execução fiscal.

Verifica-se pelo artigo 151 do Código Tributário Nacional que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ocorrer em hipóteses taxativamente previstas, entre as quais se inclui o depósito integral do montante devido. No mesmo sentido, o artigo 784, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe que a simples apresentação de ação que discute o débito, não tem o condão de suspender a execução.

No caso concreto, observa-se que não houve o depósito integral do débito ou alguma forma de garantia apta a ensejar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Ademais, conforme dispõe a Súmula n.º 112 do STJ:
"
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
".

Assim, a jurisprudência reforça a necessidade de garantia do juízo para que se justifique a suspensão da execução, de acordo com o entendimento adotado por este egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDEFERIDO EM AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL E DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO – AFASTADA – AÇÃO ANULATÓRIA E EXECUÇÃO FISCAL REFERENTE AO MESMO DÉBITO – CONEXÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA – JUÍZO QUE PRIMEIRO DESPACHOU – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O mero ajuizamento anterior de ação anulatória de crédito tributário, ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou ação mandamental, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, impedir o ajuizamento de execução, mostrando-se necessário, para tanto, o preenchimento dos pressupostos previstos nos artigo 151, do Código Tributário Nacional. Se o crédito tributário não está com a exigibilidade suspensa, não há falar em suspensão da execução fiscal e/ou dos atos constritivos até a analise do mérito da ação ordinária.
Deve ser reconhecida a conexão entre a execução fiscal e a ação anulatória que se discutem o mesmo crédito tributário, impondo-se a reunião dos processos, a fim de se evitar decisões conflitantes . Nos termos do artigo 58 do CPC, “a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente”.

TJ-MT - AGR: 10090262220238110000, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/09/2023) O feito executivo foi ajuizado no dia
23.01.2023
ID. 107909775 – proc. n.º 1002715-86.2023.8.11.0041) e a exceção de pré-executividade foi apresentada, em
03.02.2023
(ID. 108983022), sendo rejeitada na data de
01.09.2023
(ID. 127899189).” Grifo nosso.

Desse modo,
não
há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume a decisão agravada.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por
VILSON FARIAS SANTOS
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025